Tribunal: STF
Processo: HC 111756
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e para a preservação da ordem pública. Isso diante da periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas.



    II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal em caso de condenação, haja vista que o acusado ficou foragido por ocasião da decretação de sua prisão temporária e preventiva e somente se apresentou quando logrou a revogação do decreto de custódia cautelar.



    III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. 



    IV – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.